Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713163-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIDA BELA PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas na execução de título extrajudical (Proc. no 0703418-37.2017.8.07.0001), em que contende com VIDA BELA PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO. A primeira decisão agravada determinou a exclusão do polo passivo da pessoa jurídica Vida Bella Perfumaria Ltda EPP, nos seguintes termos (ID 88427601): “Da gratuidade de justiça Informou o executado Adolfo Fernandes Pinheiro, em petição de ID88390203, que seu núcleo familiar é composto por sua esposa e dois filhos menores, cujas certidões de nascimento foram apresentadas em ID88390204. Indicou que não possui moradia própria, que mora em imóvel alugado (contrato locatício de ID88390205), e que não possui veículo próprio. Acostou declaração de Imposto de Renda em ID88390213. Demonstrou, ainda, que, em que pese tenha tido várias empresas, as dívidas com a franqueadora o obrigaram a paralisar suas atividades, não restando ganhos suficientes para sua sobrevivência e da família. Declaração de hipossuficiência acostada em ID85866912. É o breve relatório. O contrato de locação acostado em ID88390205 indica que o endereço do imóvel locado é SQS 203, bloco D, ap. 206. Contudo, a declaração de IRPF do executado, apresentada em ID88390213 informa que o endereço de Adolfo seria SQSW 300, bloco L, ap. 606, com mudança de endereço. Dessa forma, não resta provado que a família ainda reside no imóvel locado informado pelo contrato apresentado. Da análise da declaração de IRPF do requerido, pode-se observar que houve o recebimento, via pessoas jurídicas, de um total de R$ 21.868,00, o que representa um montante menor que 2 salários mínimos mensais. Ademais, as empresas que possui encontram-se inativas, conforme certidões de ID88390214. Dessa forma, considero comprovada a hipossuficiência do executado Adolfo Fernandes Pinheiro, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Da extinção da pessoa jurídica Prosseguindo, acostou certidão simplificada da Junta Comercial (ID88390217) indicando a extinção/distrato/desconstituição da pessoa jurídica executada, Vida Bella Perfumaria Ltda EPP. O art. 1.110 do CC, aplicável à executada VIDA BELA PERFUMARIA LTDA, que era sociedade empresária de responsabilidade limitada, dispõe que: Art. 1.110: Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.Assim, extinção da pessoa jurídica não enseja a extinção das obrigações e direitos que foram contraídos durante o desenvolvimento da atividade empresarial. Ou seja, a responsabilidade dos sócios, em razão de dívida da sociedade extinta, fica limitada ao que eles eventualmente receberam na liquidação da sociedade. Os ex-sócios da VIDA BELA PERFUMARIA LTDA - RENAN FERNANDES PINHEIRO e ADOLFO FERNANDES PINHEIRO –, contudo, já compõem o polo passivo desta execução, em razão de serem avalistas da dívida exequenda, que tinha como devedora principal a VIDA BELA. Em razão do aval, todo o patrimônio dos ex-sócios responde pela dívida, inclusive o que que lhes coube – eventualmente – na partilha decorrente da dissolução da sociedade. Em suma, porque os ex-sócios já são executados e todo o seu patrimônio é, em tese, alcançado pela execução, a VIDA BELA PERFUMARIA LTDA, sociedade extinta, deve ser simplesmente excluída do polo passivo. Ante o exposto, determino a exclusão do polo passivo da pessoa jurídica Vida Bella Perfumaria Ltda EPP A execução prossegue apenas em relação aos sócios, já cadastrados no polo passivo, Renan e Adolfo. Preclusa esta, promova-se a alteração do polo passivo. Após, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivamento provisório (ID83656728). A segunda decisão agravada indeferiu nova pesquisa ao Renajud (ID 90235474): “Indefiro nova pesquisa RenaJud sem que haja demonstração de alteração da condição fática das partes executadas, que justifique nova busca de veículos. Aguarde-se a preclusão de decisão de ID88427601 e prossiga-se como ali determinado”. Em seu recurso, o agravante alega que a exclusão do polo passivo da pessoa jurídica Vida Bella Perfumaria Ltda EPP foi feita pelo magistrado sem que fosse oportunizado à parte Agravante prazo para manifestação dos documentos juntados com a petição de ID 88427601, ofendendo o princípio do contraditório e da vedação de decisões surpresas. Informa que a decisão entendeu pela exclusão da Empresa Vida Bella Perfumaria Ltda EPP com base, apenas, na certidão simplificada da Junta Comercial, acostada no ID 88390217 dos autos, a qual consta a informação de extinção da empresa. Assevera que antes de determinar a exclusão da empresa Agravada, deveria o MM. Magistrado a quo ter garantido à parte Agravante o direito à prévia e ampla manifestação. Logo, entende o agravante que a decisão é nula. No que tange à legitimidade da empresa Vida Bella Perfumaria Ltda EPP, o agravante afirma que não foi demonstrado se houve liquidação da sociedade empresária. Informa que antes da exclusão da empresa Agravada do polo passivo, e com a entrada dos sócios na relação jurídica processual, deveria ser esclarecido nos autos se houve o efetivo término ou não da liquidação da sociedade empresária, pois os créditos perseguidos na execução deveriam ser incorporados aos ativos da pessoa jurídica e partilhados, quando da liquidação, entre os sócios, sucessores dos créditos da pessoa jurídica. Afirma que para que haja efetiva extinção da pessoa jurídica, se faz necessário que ocorra primeiramente sua dissolução, depois sua liquidação, e por último a efetiva extinção, ao passo que o distrato da sociedade empresária na Junta Comercial não faz com que ela perca, automaticamente, sua legitimidade processual. Afirma que após o registro do distrato da sociedade empresária, o liquidante, geralmente um dos sócios administradores, continuará exercendo seu ofício, em nome da sociedade, a qual deverá passar a se apresentar “em liquidação”. Alega que não houve qualquer apresentação dos documentos de liquidação da sociedade, tendo sido juntada apenas certidão simplificada da Junta Comercial sem qualquer informação a respeito da sua liquidação, principalmente em relação ao pagamento do passivo da sociedade. Assevera que era importante a demonstração da liquidação da sociedade nos autos, uma vez que para definitiva extinção da sociedade deveria ter sido realizado o pagamento do título executado. Aduz que o contrato de Cédula de Crédito Bancário no 290.109.560, foi firmado em 10 de junho de 2016 e inadimplido no mês seguinte, em 23 de julho de 2016 e que, se a empresa foi supostamente extinta em 26/04/2017, deveria o crédito executado ser incorporado no passivo da liquidação, devendo os sócios informarem o que ocorreu com o ativo da empresa. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, a fim de manter a empresa VIDA BELLA PERFUMARIA LTDA EPP no polo passivo da demanda, até que sejam esclarecidas a destinação dos ativos da sociedade e a quitação/pagamento do passivo. Por fim, afirma que a consulta ao sistema Renajud se faz necessária por tratar de meio lícito e possível à disposição do credor, haja vista o exaurimento de todos os meios ao alcance do agravante na busca de localização de bens em nome dos agravados. Esclarece que a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Destaca que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 12/06/2019 (ID 37003750), tendo decorrido um lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para o fim de que seja mantida a empresa VIDA BELA PERFUMARIA LTDA no polo da demanda, bem como seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente sanar o débito ainda em aberto. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 25362185). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados no qual pleiteia a satisfação do crédito no valor de R$ 145.747,90, oriundo de Cédula de Crédito Bancário. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A exclusão do polo passivo da pessoa jurídica Vida Bella Perfumaria Ltda EPP foi feita pelo Juízo a quo sem que tenha sido oportunizada à parte Agravante prazo para manifestação dos documentos juntados com a petição de ID 88427601. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam, o Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 9o e 10, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas. O Diploma Processual Civil veda o fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Segue a jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - Gera nulidade do ato decisório a ofensa à regra adjetiva elementar contida no artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual não é dado ao Magistrado decidir com fundamento a respeito do qual não tenha dado à parte prejudicada a oportunidade de previamente manifestar-se. 2 - Impõem-se a cassação de sentença flagrantemente nula e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, pois que, além da inobservância da regra processual proibitiva de elemento decisório surpresa, ainda restam pendentes de realização diversas providências de ordem saneadora do Feito. Apelação Cível provida”. (07134362020178070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/4/2019.) NOVA CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD Foram realizadas pesquisas em busca de bens da parte executada, no BACENJUD (ID 8398191), RENAJUD (ID’s 8398194, 8398197, 8398202), INFOJUD (ID 8398207), SIEL (ID’s 8398208 e 8398212). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) No caso, a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 12/06/2019 (ID 37003750). Assim, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que as pesquisas foram realizadas há quase dois anos. Defiro em parte o pedido liminar para suspender o ponto da decisão agravada que excluiu do polo passivo a pessoa jurídica Vida Bella Perfumaria Ltda EPP até o julgamento do mérito do presente recurso e determinar ao Juízo a quo, a realização de pesquisa via RENAJUD, conforme requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator